Tribunal: STF
Processo: ARE 1556755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 1°, INCISOS VI E VII C.C. §§ 1°, INCISO II, 2°, INCISO II E §4° DA LEI N° 9.613/98. INDÍCIOS DO CRIME ANTECEDENTE. DOLO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DOS ARTIGOS 6°, 7°, INCISOS I, II E IV E ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 7.492/86. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. ARTIGO 65, III, "D" DO CÓDIGO PENAL. DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 25, §2° DA LEI N° 7.492/86. DELAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.



    1. A declaração de bens e direitos à Receita Federal não afasta, por si só, a configuração do delito de lavagem de capitais.



    2. A despeito da autonomia entre o delito do artigo 1° da Lei n° 9.613/98 e a infração antecedente, para a caracterização da lavagem de dinheiro a ensejar um decreto condenatório, é necessário o reconhecimento da existência do delito anterior.



    3. A lavagem de capitais caracterizada pela organização criminosa como crime antecedente cometida antes da entrada em vigor da Lei n° 12.683/12 configura conduta atípica.



    4. Não há bis in idem na incidência da causa de diminuição prevista no §2° do artigo 25 da Lei n° 7.492/86 cumulativa com a atenuante de confissão.



    5. Para a aplicação do instituto da colaboração premiada, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), é imprescindível que a prova dos autos revele a efetiva localização de demais coautores e partícipes, a recuperação total ou parcial do produto do crime e apresentação de elementos probatórios que confirmem o conteúdo da delação.



    6. Recursos da acusação e do assistente de acusação parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do crime de evasão de divisas



    A assistente de acusação BOMBRIL S/A requer, em razões de recurso, a condenação de WALDIR, LUIZ ANTONIO e JOAMIR pela prática do delito previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86.



    Sem razão.



    O crime de evasão de divisas ocorre quando o agente efetua operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas para o exterior (art. 22, caput, da Lei n° 7.492/86) ou quando o agente promove, a qualquer titulo e sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente (art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86).



    Para a configuração do delito em sua modalidade equiparada (parágrafo único), exige-se a comprovação do dolo genérico, consistente na vontade de promover a saída de moeda ou divisa e manter depósitos não declarados.



    No caso dos autos, o dolo não foi comprovado em relação aos corréus WALDIR, LUIZ ANTONIO e JOAMIR.



    Insta salientar, de início, que o sofisticado esquema de evasão de divisas foi suficientemente provado nos autos. Em outros termos, ficou comprovada a materialidade do crime do art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86.



    Com efeito, os corréus GERALDO e MARTINS prestaram colaboração premiada e confessaram que as empresas de sua propriedade, HARD SELL e LOGÍSTICA, foram utilizadas por ADOLPHO, condenado nos autos n° 0001864-23.2009.4.03.6181, para integrar o esquema de evasão de divisas junto com a BOMBRIL S/A.



    (...)



    O dolo dos corréus WALDIR, LUIZ ANTONIO e JOAMIR, contudo, não ficou demonstrado nos autos.



    De fato, os integrantes do corpo diretivo da BOMBRIL S/A, muito embora não tenham negado a assinatura de contratos de compra e venda de TBills, afirmaram de forma unânime que tal expediente constituía mera formalidade, diante de exigência estatutária da empresa, que exigia que operações financeiras de valores elevados fossem assinadas por dois diretores, sendo um deles da área financeira.



    Neste contexto, os corréus afirmaram ter assinado estes documentos com desconhecimento da ilicitude da operação financeira.



    Comprovam esta tese os testemunhos de Wilson Antonio Nunes (fl. 1.688 e verso); Vera Ines Bee Ramirez (fl. 1.768); Reinaldo Silveira (fls. 1.799/1.801). 



    (...)



    A prova testemunhal não logrou demonstrar que referidos corréus efetivamente conheciam as operações e delas participavam com o objetivo de obter os ilícitos lucros para a BOMBRIL.



    Verifica-se que o Ministério Público Federal não se desincumbiu de comprovar os fatos descritos na peça acusatória, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.



    Desta forma, a despeito de ter sido demonstrada a prática do crime contra o sistema financeiro nacional, não ficou comprovado o dolo previsto no tipo penal.



    Ausente o elemento do tipo, o fato é atípico e não há falar na configuração do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86. Por esta razão, mantenho a sentença absolutória em relação a WALDIR DIAS SANT'ANA, LUIZ ANTONIO STOCCO e JOAMIR ALVES, contudo, com fundamento diverso, ou seja, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente